Tribunal: TJDFT
Processo: 0755801-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755801-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE RODRIGUES ALVES DE FREITAS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, ELAINE RODRIGUES ALVES DE FREITAS pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de numerário bloqueado em conta poupança (R$ 389,50), por considerar possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, bem como por reputar não comprovado que os valores bloqueados têm por origem verba de natureza salarial ou que se destinam à reserva financeira. Alega que o valor penhorado decorre de verba salarial e pensão devida à sua filha, que, do seu turno, constituem verbas impenhoráveis. Segundo afirma, tais “recursos configuram não apenas a única reserva financeira disponível à agravante, mas também o principal, senão exclusivo, instrumento de garantia de sua subsistência digna e da de seus familiares”. Requer seja deferida a tutela de urgência para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, ou, ao menos, para sustar a continuidade de atos constritivos em seu desfavor. Postula, ao fim, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A probabilidade do direito está evidenciada, uma vez que as verbas de natureza alimentar, como salários, proventos de aposentadoria e honorários profissionais, são expressamente protegidas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Tal proteção tem por finalidade assegurar a subsistência do devedor e de sua família, sendo excepcionada apenas nos casos de dívida alimentar ou quando os valores ultrapassam cinquenta salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC), que não parece ser o caso dos autos. Por sua vez, a constrição da verba de natureza alimentar compromete diretamente a subsistência do devedor e de sua família, podendo gerar prejuízos imediatos e de difícil reparação. No entanto, não se afigura lícito, no presente momento processual, em sede de provimento precário e provisório, declarar a legalidade ou ilegalidade da penhora. A tutela, portanto, deve ser deferida tão somente para tornar insubsistente a constrição, de forma a evitar a perpetuação do dano sofrido pela parte recorrente pela subtração, de sua esfera patrimonial, de valores necessários à sua subsistência. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para determinar o cancelamento da constrição. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator